Tribunal: TJSP
Processo: 1003460-47.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Cerceamento de defesa não configurado. Nulidade da sentença. Não configuração. Chamamento ao processo do avalista. Descabimento. Preliminares rejeitadas. Cédula de Crédito Bancário. Título executivo apto para embasar a execução. Liquidez, certeza e exigibilidade reconhecidas. Inteligência da Súmula no 14 deste Tribunal de Justiça. Encargos devidamente contratados.

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Cerceamento de defesa não configurado. Nulidade da sentença. Não configuração. Chamamento ao processo do avalista. Descabimento. Preliminares rejeitadas. Cédula de Crédito Bancário. Título executivo apto para embasar a execução. Liquidez, certeza e exigibilidade reconhecidas. Inteligência da Súmula no 14 deste Tribunal de Justiça. Encargos devidamente contratados. Extratos bancários. Desnecessária a juntada dos extratos da conta corrente em que os montantes foram movimentados diante da apresentação de planilha de débito instruindo a petição inicial, conforme exige o art. 798, I, "b', do CPC. Majoração da verba honorária. Aplicação do art. 827 e § 11 do artigo 85 do CPC de 2015 do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000838934
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1003460-47.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TC
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, é apelado BANCO DAYCOVAL S/A.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitadas as preliminares, negaram provimento ao recurso,
nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E SERGIO
GOMES.
São Paulo, 13 de outubro de 2020
PEDRO KODAMA
RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1003460-47.2015.8.26.0100 cst
2
Voto n.o 19385
Apelação n.o 1003460-47.2015.8.26.0100 Processo digital
Comarca: São Paulo
Apelante: TC Empreendimentos e Participações Ltda.
Apelado: Banco Daycoval S/A
Juiz: Felipe Albertini Nani Viaro
Apelação. Embargos à execução. Cerceamento de defesa não
configurado. Nulidade da sentença. Não configuração. Chamamento
ao processo do avalista. Descabimento. Preliminares rejeitadas.
Cédula de Crédito Bancário. Título executivo apto para embasar a
execução. Liquidez, certeza e exigibilidade reconhecidas. Inteligência
da Súmula no 14 deste Tribunal de Justiça. Encargos devidamente
contratados. Extratos bancários. Desnecessária a juntada dos extratos
da conta corrente em que os montantes foram movimentados diante da
apresentação de planilha de débito instruindo a petição inicial,
conforme exige o art. 798, I, "b', do CPC. Majoração da verba
honorária. Aplicação do art. 827 e § 11 do artigo 85 do CPC de 2015
do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Sentença de improcedência
mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
261/264, objeto de embargos de declaração rejeitados (fls. 277), cujo relatório adoto em
complemento, que rejeitou os embargos opostos à execução ajuizada por Banco Daycoval S/A
contra TC Empreendimentos e Participações Ltda., prosseguindo-se nos autos da execução.
Referida decisão condenou a parte embargante ao pagamento das custas judiciais e despesas
processuais destes embargos, bem como honorários advocatícios aos patronos da parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1003460-47.2015.8.26.0100 cst
3
vencedora, fixados, por equidade, em R$ 15.000,00.
Inconformada, apela a empresa embargante pleiteando a gratuidade da
justiça. Argui em preliminar a nulidade da execução por inexistência de obrigação líquida, certa
e exigível, notadamente, a planilha de cálculo e extratos da evolução do débito, com a apuração
exata do valor da obrigação, impossibilitando a declaração de liquidez, certeza e exigibilidade do
título executado. Aponta nulidade da sentença por ausência de fundamentação e enfrentamento
de pontos acerca da solidariedade expressa do avalista, necessidade de produção de provas,
ausência de constatação de encargos estipulados na Cédula de Crédito Bancário (fls. 87/94),
ressaltando que a planilha de fls. 48 foi por ela juntada a comprovar o excesso alegado nos seus
embargos à execução. No mérito, defende a possibilidade do chamamento ao processo em
execução do avalista e devedor principal e solidário. Assevera que a planilha de fls. 100
apresentada pelo apelado não demonstra o percentual dos juros moratórios incidentes, constando
valores diversos que denotam a ausência de liquidez e certeza dos títulos, violando o art. 798,
parágrafo único do CPC. Aduz que não houve impugnação genérica na alegação de abusividade.
Defende a compensação na mesma ação, para decotar do montante exequendo os excessos
perseguidos, extinguindo-se a dívida. Pugna pelo provimento do recurso para acolher as
preliminares de inépcia da inicial e nulidade da sentença. Subsidiariamente pleiteia a
procedência dos embargos à execução para admitir o chamamento ao processo do avalista e
solidário, declarar a incerteza e iliquidez do título executivo, o excesso de execução,
compensando-se os créditos (fls. 279/311).
Recurso tempestivo, sem preparo.
O banco apelado apresentou contrarrazões pleiteando a manutenção da
sentença (fls. 318/337).
Indeferido o pleito da gratuidade da justiça, a apelante apresentou
comprovante do recolhimento do preparo (fls. 365/368 e 371/373).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 340/343 e 377).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1003460-47.2015.8.26.0100 cst
4
É o relatório.
Versa o feito sobre embargos à execução opostos contra execução
ajuizada por Banco Daycoval S/A contra TC Empreendimentos e Participações Ltda. fundada em
“Cédula de Crédito Bancário” no 36836/12, de 09/04/2012, e aditivo, para recebimento da
importância atualizada de R$917.279,83(fls. 49/54 e 87/94).
Não é o caso de acolhimento das preliminares arguidas.
O julgamento antecipado não implicou cerceamento de defesa. A
dispensa da perícia não pode servir de fundamento para a anulação da sentença, porquanto cabe
ao juiz o poder-dever de impedir a produção de prova inútil ao deslinde da causa. Todas as
questões apresentadas independem da prova pretendida para a sua verificação e, como tal, o
julgamento antecipado era de rigor, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil/2015.
Já decidiu o Supremo Tribunal Federal que a necessidade da produção
de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique cerceamento
de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para
embasar o convencimento do Magistrado (RE no 101.171-8/SP, Rel. Min. FRANCISCO
REZEK).
Veja-se, no mesmo sentido, entendimento do Superior Tribunal de
Justiça: “Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz,
e não mera faculdade, assim proceder” (4a Turma, Resp 2.832 RJ, rel. Min. SÁLVIO DE
FIGUEIREDO, j. 14.8.90 DJU 17.9.90, p. 9.513).
Ademais, consoante o disposto no art. 139 do CPC/2015, cabe ao Juiz a
direção do processo, devendo determinar as provas necessárias (art. 370 e parágrafo único do
CPC/2015). E é firme a jurisprudência no sentido de que o juiz tem o poder-dever de indeferir a
produção de provas inúteis ou quando os elementos constantes dos autos já permitirem o seu
julgamento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1003460-47.2015.8.26.0100 cst
5
“...O Superior Tribunal de Justiça entende que não configura
cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o
Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito,
declarando a prescindibilidade de produção das provas pericial e oral,
por haver documentos suficientes para o deslinde da questão
controvertida. Cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a
produção probatória que entender necessária à formação do seu
convencimento. Precedentes. ...”
(AgInt no AREsp 1016426/CE, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO),
QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 24/05/2018).
No caso em tela, o juiz sentenciante entendeu suficientes para
fundamentar sua decisão os elementos já existentes nos autos, ressaltando que a “a controvérsia
recai apenas sobre a licitude dos termos do contrato, matéria eminentemente de direito, que
dispensa qualquer dilação técnica” (fls. 263), não configurando, portanto, cerceamento de
defesa.
Outrossim, não é o caso de acolhimento da preliminar de nulidade da
sentença arguida.
Cumpre destacar que a sentença não foi genérica ou sucinta, tendo o
MM. Juiz a quo fundamentado as razões de seu convencimento, não havendo o que se falar em
nulidade. Foram atendidos os comandos estabelecidos no art. 93, IX, da Constituição Federal, e
no Código de Processo Civil. A respeito, decidiu o Supremo Tribunal Federal:
“I...
II. - O juiz, para atender à exigência de fundamentação do art. 93, IX,
da C.F., não está obrigado a responder a todas as alegações
suscitadas pelas partes, mas tão- somente àquelas que julgar
necessárias para fundamentar sua decisão.
III. - R.E. inadmitido. Agravo não provido”.
(AI 417161 AgR, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO, Segunda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1003460-47.2015.8.26.0100 cst
6
Turma, julgado em 17/12/2002, DJ 21-03-2003 PP-00061 EMENT
VOL-02103-11 PP-02286).
Descabido o chamamento ao processo do avalista, como pretendido
pela apelante.
Nesse sentido os julgados abaixo, aplicáveis ao caso por simetria:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EFEITO SUSPENSIVO.
REQUISITOS DO ART. 919, §1o DO CPC NÃO PREENCHIDOS.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
- RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2089328-09.2020.8.26.0000;
Relator:
EDGARD
ROSA;
Órgão
Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 4a Vara
Cível; Data do Julgamento: 16/06/2020; Data de Registro: 16/06/2020)
“Embargos à execução de título extrajudicial. Cédula de crédito
bancário, representativa de confissão de dívida. Embargos opostos
pelo avalista. Denunciação à lide da sociedade empresária emitente da
cédula, e dos sócios que integram seu quadro social.
Inadmissibilidade. Enunciado no 10 do VI ENTA. Nos embargos à
execução não são admitidos o chamamento ao processo, a
denunciação da lide e a declaratória incidental. [...]. Apelação não
provida.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1040052-02.2016.8.26.0506;
Relatora: SANDRA GALHARDO ESTEVES; Órgão Julgador: 12a
Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 3a Vara Cível;
Data do Julgamento: 26/10/2018; Data de Registro: 26/10/2018).
Ressalte-se que o credor não está obrigado a ajuizar a execução contra
todos os coobrigados para o cumprimento da obrigação, podendo dirigir sua pretensão somente
contra um dos devedores, faculdade esta que não impõe renúncia da solidariedade passiva, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1003460-47.2015.8.26.0100 cst
7
termos do parágrafo único do artigo 275 do Código Civil. Outrossim, nada impede que a
devedora, ao quitar a dívida, se sub-rogue nos direitos do credor e busque o valor desembolsado
do avalista, consoante disposto no artigo 283 do Código Civil.
As preliminares, assim, devem ser rejeitadas.
No tocante ao mérito, a r. sentença apelada deve ser mantida por seus
próprios e jurídicos fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir pelo não
provimento do recurso.
Cabe, contudo, acrescentar ao decisum algumas considerações.
A embargante, na inicial, pleiteia a gratuidade processual e sustenta a
necessidade de chamar ao processo o avalista. Defende a inexequibilidade do título apresentado
à execução, cédula de crédito bancário, por não preenchimento dos requisitos essenciais para a
propositura da execução, vez que as planilhas apresentadas pelo embargado não indicam os
índices para atualização do débito, caracterizando excesso de execução, que pretende ser
compensado pelo valor que diz cobrado a maior (fls. 01/31).
A cédula de crédito bancário é disciplinada pela Lei 10.931, de 02 de
agosto de 2.004, e se autodenomina título executivo extrajudicial, conforme disposição do art.
28, que dispõe:
“A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e
representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma
nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de
cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme
previsto no § 2o”
No mesmo sentido a Súmula 14 deste E. Tribunal: “A cédula de
crédito bancário regida pela lei no 10.931/04 é título executivo extrajudicial.”
No presente caso, a execução foi instruída com cópia do contrato,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1003460-47.2015.8.26.0100 cst
8
Cédula de Crédito Bancário no 36836/12 e aditivo (fls. 49/54 e 87/94), bem como do
demonstrativo de débito discriminado com os encargos incidentes, documentos que permitem o
ajuizamento da execução. A cédula de crédito bancário foi firmada em 09/04/2012, no valor
principal de R$600.000,00, e o aditivo, em 08/10/2012 consignou crédito majorado de
R$750.000,00 (fls. 92), resultando no saldo vencido em 08/04/2013 de R$721.779,21, que
acrescido dos encargos previstos no contrato, resultou no saldo devedor total do contrato em
13/01/2014 de R$917.279,83 apurado pelo apelado (fls. 103).
Portanto, ao contrário do afirmado pela apelante, restou demonstrada
pelo apelado a operação financeira realizada entre as partes e sua evolução ante o
inadimplemento nos termos do contrato, ressaltando que foram indicados toda a composição do
saldo devedor, com indicação expressa das quantias referentes ao principal, dos juros
remuneratórios, juros moratórios, IOF e multa, a demonstrar o saldo devedor final. Nota-se que a
taxa praticada é exatamente aquela pactuada, com taxa de juros pré-fixada de 0,6300% a.m. e
taxa de juros pós fixada variação do cdi, não restando demonstrado pela apelante o alegado
excesso da execução (fls. 92).
Outrossim, tendo em vista que o saldo devedor restou descrito na
planilha apresentada não existe necessidade de que sejam apresentados os extratos da conta,
conforme já decidiu este E. Tribunal de Justiça:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE
TÍTTULO EXTRAJUDICIAL CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO -
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE CARÊNCIA DA AÇÃO -
DEMONSTRATIVO DO DÉBITO Cabimento da exceção de pré-
executividade como forma de permitir, logo após o ajuizamento da
execução, questionamento a respeito das condições da ação,
pressupostos processuais, e de eventual nulidade aferível de plano
Cédula de Crédito Bancário juntada pelo banco que preenche
satisfatoriamente os requisitos do art. 28, caput e §2o, e 29, da Lei no
10.931/04 Hipótese em que a Cédula de Crédito Bancário traz uma
promessa de pagamento, em dinheiro, líquida, certa e exigível, na data
de seu vencimento, reconhecendo que o título é apto a embasar a ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1003460-47.2015.8.26.0100 cst
9
de execução
Liquidez, certeza e exigibilidade reconhecidas -
Inteligência da Súmula no 14 deste Egrégio Tribunal de Justiça -
Existência, ademais, de planilha de débito instruindo a petição inicial,
conforme exige o art. 798, I, "b', do NCPC - Desnecessária a juntada
dos extratos da conta corrente em que os montantes foram
movimentados Inicial devidamente instruída - Decisão mantida -
Agravo
improvido"
(Agravo
de
Instrumento
no
2177276-57.2018.8.26.0000,
Relator:
SALLES
VIEIRA, Órgão
julgador: 24a Câmara de Direito Privado, Data do julgamento:
28/09/2018).
A apelante ao firmar a cédula de crédito bancário com o banco/apelado
concordou com os termos contratuais, não lhe cabendo, agora, manifestar discordância dos
encargos que livremente pactuou.
Destarte, o recurso de apelação deve ser desprovido, mantendo-se a r.
sentença apelada pelos seus próprios fundamentos e pelos ora acrescentados.
Outrossim, cabível a majoração dos honorários advocatícios
sucumbenciais fixados anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em
grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o,
sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários
devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Os honorários advocatícios foram arbitrados na r. sentença, em razão
da sucumbência da embargante, por equidade, em R$15.000,00 (fls. 264). Os honorários
advocatícios foram transformados em definitivos por ocasião do julgamento dos embargos. Nos
termos do dispositivo legal acima citado, elevo os honorários em prol do apelado para
R$17.000,00. Os honorários sucumbenciais foram fixados, nestes embargos, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1003460-47.2015.8.26.0100 cst
10
complementação àqueles fixados por ocasião do despacho inicial da execução (art. 827 do
Código de Processo Civil) [10% sobre o valor atualizado da dívida (R$917.279,83) (fls. 104 -
fls.56, proc. 1007177-04.2014.8.26.0100)].
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento.
Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais discutidas pelas
partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito as preliminares e nego
provimento ao recurso.
Pedro Kodama
Relator
(assinatura digital)